Tribunal: TJSP
Processo: 1012574-35.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário. Fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8o do CPC – Recurso Especial interposto pela parte autora – Determinação para reapreciação do recurso nos termos do art. 1.030, II do CPC, em atenção aos REsps 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP, pelo STJ (Tema 1076). Manutenção do v. acórdão. Fixação que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário. Fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8o do CPC – Recurso Especial interposto pela parte autora – Determinação para reapreciação do recurso nos termos do art. 1.030, II do CPC, em atenção aos REsps 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP, pelo STJ (Tema 1076). Manutenção do v. acórdão. Fixação que observou a tese fixada nos Recursos Especiais com Recurso Repetitivo ao presente caso em análise. Fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8o do CPC, porque o valor do proveito econômico obtido pelas partes é baixo e iria gerar honorários em montante irrisório para o patrono das partes. Manutenção do v. acórdão em sede do reexame determinado, nos termos do art. 1.030, II do CPC.